Tribunal: TJPA
Processo: 0076167-56.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0076167-56.2015.8.14.0070

APELANTE: JEFFERSON MORAES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Jefferson Moraes Dias contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, e 217 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, a redução da pena-base e a exclusão da majorante de uso de arma de fogo, alegando ausência de comprovação do emprego do armamento no delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para condenação, de modo a justificar a absolvição do réu; (ii) avaliar se houve nulidade no reconhecimento pessoal do apelante, comprometendo a validade da prova; e (iii) analisar a dosimetria de pena, incluindo a possibilidade de revisão da pena-base e exclusão da majorante do uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação se fundamenta em provas robustas, consistentes nos depoimentos detalhados e convergentes das vítimas, que descreveram a dinâmica do crime, incluindo a grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, o que confere especial valor probante aos seus relatos em crimes patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4. Quanto à nulidade do reconhecimento pessoal, verifica-se que, ainda que tenha havido alguma irregularidade procedimental, esta não compromete a decisão condenatória, uma vez que o magistrado deu prevalência aos depoimentos das vítimas em juízo, tornando o reconhecimento apenas subsidiário e, portanto, sem prejuízo à defesa, à luz do princípio da
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, devido à dissimulação do réu ao se passar por cliente e ao fato de o delito ter ocorrido em um estabelecimento comercial com potencial presença de público, circunstâncias que evidenciam maior audácia e reprovabilidade na conduta do acusado.

6. A exclusão da majorante do uso de arma de fogo é inviável, pois, segundo a jurisprudência, é dispensável a apreensão e perícia do armamento para a incidência da causa de aumento, desde que o emprego da arma seja corroborado por outros elementos de prova, como os depoimentos das vítimas, que confirmam sua utilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. Em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, o depoimento das vítimas possui especial valor probante, desde que corroborado por outros elementos nos autos.

2. A ausência de formalidades no reconhecimento pessoal não gera nulidade da prova ou absolvição automática do réu, quando há outras evidências robustas que embasam a condenação.

3. A majorante de uso de arma de fogo no crime de roubo dispensa a apreensão e perícia do armamento, quando o seu emprego é comprovado por meio de depoimentos idôneos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.03.2020;

STJ, AgRg no REsp 2034303/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer

do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JEFFERSON MORAES DIAS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de duzentos e dezessete dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado
, tipificado no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Abaetetuba.

Nas razões recursais, a defesa alegou a tese de
absolvição por insuficiência de provas para a condenação
, a qual não poderia estar baseada unicamente no depoimento de um informante. Aduziu, ainda, nulidade no reconhecimento do apelante, sustentando que o procedimento foi realizado de forma irregular, comprometendo a validade da prova. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base, argumentando que esta foi fixada de forma excessiva e desproporcional. Além disso, pleiteou a exclusão da qualificadora referente ao emprego de arma de fogo, argumentando a falta de comprovação do uso do armamento no delito.
Ao final, pugnou pelo

provimento

do

recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
improvimento

do

recurso
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os
fatos
narrados na

inicial
acusatória.

“[...]
Dimana nos autos do inquérito policial, que no dia 15 de agosto de 2015, por volta das 10:00 horas, o denunciado,
JEFFERSON MORAES DIAS,
perpetrou o crime de roubo majorado na LOJA SIMONE MODAS, localizada no Bairro da Aviação, na Av. São
Paulo, nesta cidade.
A ação criminosa teve início, no momento em que o acusado se passava por
cliente da loja, chegando a provar várias roupas. Depois de algum tempo dentro da loja, o acusado sacou uma arma de fogo e anunciou o crime, exigindo da vítima a importância de R$ 1.000,00, as vítimas extremamente amedrontadas, afirmaram que não havia na loja tal valor. Diante da negativa, o denunciado encheu uma sacola com roupas e foi embora logo em seguida. Dias após tal fato, assistindo televisão, as vítimas reconheceram o rosto do indiciado em uma reportagem acerca da prisão do mesmo por ter efetuado assalto em outras lojas desta cidade. Foi assim que procuraram a Delegacia de Polícia, onde fora realizado o reconhecimento do Sr. JEFFERSON MORAES DIAS. O denunciado negou a autoria do crime de roupo na LOJA SIMONE MODAS, porém, confessou ter roubado a Loja QUEROUP. Excelência, o acusado, prática reiteradamente crimes contra o patrimônio, conforme a Certidão Judicial Positiva de fl. 24 do IPL. A autoria é certa e materialidade está provada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, nos autos do incluso Procedimento Policial. Dessa feita, criam-se, portanto, fortes indícios de autoria e prova da materialidade, sendo um importante instrumento probatório da conduta praticada, bem como cria um lastro mínimo que dá plausibilidade à presente persecução criminal [...]” (SIC)

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa alegou a tese de absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Ocorre que a autoria e a materialidade estão devidamente provadas nos autos. Com efeito, os depoimentos das vítimas Simone Araujo da Silva e Maria Araujo da Silva relataram que o recorrente, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu várias peças de roupa da loja Simone Modas e um celular. As ofendidas descreveram detalhadamente a empreitada criminosa, afirmando que o apelante adentrou no estabelecimento se fazendo passar por cliente, contudo, logo após anunciou o assalto exigindo, inicialmente, a quantia de mil reais. Como as vítimas não possuíam esse montante, o recorrente optou por levar mercadorias da loja.
Transcrevo

os
depoimentos
constantes da
sentença:

“[...] Em depoimento prestado em juízo a vítima
SIMONE ARAUJO DA SILVA
disse que estava na loja quando o acusado entrou, se passando por cliente, e pediu algumas peças de roupas para experimentar. Que após entregar as peças ao acusado, a depoente necessitou sair da loja, deixando sua genitora no atendimento do acusado. Que minutos depois, a ofendida recebeu uma ligação de sua genitora, a qual lhe informou que o réu teria acabado de cometer o roubo. A vítima narrou ainda, que dias após, o acusado foi preso em flagrante cometendo outro delito em uma loja desta Cidade. Que viu o acusado na reportagem e logo o reconheceu como o autor do roubo em sua loja, devido a uma cicatriz que possui nas costas, próximo ao pescoço. Que na Delegacia de Polícia, a depoente reconheceu o acusado e não houve dúvidas quanto a esse reconhecimento. Que além as roupas da loja da depoente, o acusado também subtraiu o celular da mãe da ofendida, Sr. Maria. A genitora da ofendida, Sra.
MARIA ARAUJO DA SILVA
disse em juízo que estava na loja quando o acusado entrou, se passando por cliente. Que o acusado pediu algumas peças de roupas para experimentar, calças da marca pit bull e camisas, dizendo que ao final decidiria com quais peças iria ficar. Que a depoente entregou as peças ao acusado, o qual, logo após, sacou uma arma de fogo e disse que se tratava de um assalto. Em seguida, fugiu do local. A testemunha afirmou, que dias após, o acusado foi preso em flagrante cometendo outro delito de roubo em loja desta Cidade e, ao procurar a Delegacia de Polícia, reconheceu o réu como sendo o indivíduo que teria subtraído várias peças de roupas do estabelecimento comercial da filha da depoente. Que não teve dúvidas em reconhecer o acusado, pois ele tinha uma marca na nuca (corte) que, inclusive, quando se passava por cliente, a depoente o questionou do que se travava e ele respondeu que se tarava de um corte de motosserra. As peças de roupas não foram recuperadas [...]” (SIC)

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Por esta razão
,
rejeito o pedido

de absolvição.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa aduziu nulidade do reconhecimento pessoal, sustentando que o procedimento foi realizado de forma

irregular. Inicialmente, vale esclarecer que não há a formalização do auto de reconhecimento nos autos, impedindo a verificação de

sua irregularidade.

Todavia, ainda que o procedimento tenha sido realizado de forma irregular, constata-se que o magistrado não deu ênfase a identificação do réu em seu édito condenatório, tendo optado por dar importância aos depoimentos das ofendidas prestados em juízo. Logo, o fato de eventual reconhecimento não ter seguido os ditames legais não causou prejuízo a defesa, pois esta prova não serviu de fundamento para a condenação. Esse fato, torna inviável o acolhimento da nulidade. Essa é a inteligência do art. 563 do CPPB e do princípio da
pas de nullité sans grief.

Ademais, até mesmo se desconsiderado o malfadado reconhecimento, não seria possível afastar a autoria delitiva, dado o
farto material
probatório nos autos. Nesse sentido, já se decidiu:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. III - Esta Corte Superior inicialmente entendia que, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. Em julgados recentes, entretanto, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. IV -
O sobredito entendimento, entretanto, não é aplicável aos autos, tendo em vista que o reconhecimento fotográfico da fase policial não foi o único elemento utilizado para embasar a condenação. Em verdade, consoante registra o acórdão recorrido, até mesmo se desconsiderado o reconhecimento fotográfico, não seria possível afastar a autoria delitiva.
[...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)”

Desta feita, rejeito a alegação de nulidade.

DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente, a defesa requereu a redução da pena-base, argumentando que esta foi fixada de forma excessiva e desproporcional. Além disso, pleiteou a exclusão da qualificadora referente ao
emprego de arma de fogo, argumentando a

falta de comprovação do uso do armamento no delito
.
Transcrevo a dosimetria de pena:

“DA DOSIMETRIA Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro passo a dosar a pena:
Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez entrou na loja se passando por cliente e, após ser devidamente atendido pela genitora da proprietária do estabelecimento comercial, e experimentar diversas peças de roupas, anunciou o assando e subtraiu as peças que lhe foram separadas pela vítima
.
Quanto aos antecedentes, conforme fundamentei acima, o denunciado registra contra si condenação pelo crime de roubo (processo nº 00761891720158140070), com trânsito em julgado em 28.02.2020, logo, tal circunstancia será utilizada para agravar a pena base, uma vez que “A condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal (STJ. 5a Turma. HC n.210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013);
Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual nada se tem a valorar. Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere aos motivos do crime, são os normais da espécie, motivo pelo qual nada se tem a valorar.
As circunstâncias são reprováveis, pois, o crime foi cometido em uma loja de roupa, local em que é comum a presença de clientes, o que revela maior audácia do acusado
. As consequências do crime não fogem ao que é comum ao tipo penal de que é acusado, motivo pelo qual nada se tem a valorar. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.
Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 6 anos e 03 meses de reclusão e 140 dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES Verifica-se no caso dos autos, a presença da agravante da reincidência, razão pela qual agravo a pena em 1/6 passando a totalizar, nesta fase a pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 163 dias-multa.
Terceira Fase, inexiste causa de diminuição de pena que milite em favor do réu. Porém, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas nos §§2º, I do art. 157, do Código Penal. Logo, resta ao condenado, a pena definitiva de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 217 dias-multa do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois, como é sabido, na terceira fase de aplicação da pena, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula n. º 443/STJ)
. DO REGIME APLICADO O acusado deverá cumprir a pena em regime inicial fechado, considerando a quantidade de pena aplicada e as circunstancias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro.”

Analisando a pena-base, observa-se a presença de dois vetores judiciais negativos, quais sejam a
culpabilidade e as circunstâncias do crime
. O juiz considerou que o recorrente agiu dissimuladamente, fazendo-se passar por cliente, comportamento que excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado.
Levou em conta, ainda, que o apelante assaltou uma loja de roupas
lotada

de clientes, fato que revela maior audácia em sua conduta.

Ora, havendo dois vetores negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a
elevação da pena-base
acima do mínimo legal”.

Desta forma, mantenho a pena-base.

DO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA

A defesa postulou pelo decote da majorante do uso de arma de fogo.
Todavia, inviável a sua exclusão, pois a jurisprudência
firmou o entendimento de que, para a incidência da referida causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova
. No caso, os depoimentos das vítimas comprovam efetivamente o emprego do armamento
[1]
. É o teor da súmula 14

do TJ/PA:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Mantida a sentença condenatória.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova.
(AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/21, DJe 07/06/21). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1966395/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGA
DOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/22, DJe 02/03/22)”

Belém, 03/12/2024